Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737648-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo recursal, interposto por SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0706215-97.2024.8.07.0014) ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. A parte agravante peticionou (ID 64469712), registrando seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do presente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília (DF), 3 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator